Tribunal: TJBA
Processo: 8001141-26.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001141-26.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO, LEONARDO DA CUNHA ALVES

APELADO: RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SUPERLOTAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor e à devolução do valor das passagens no montante de R$ 31,30, em razão de falha na prestação do serviço de transporte por superlotação de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário que justifique a condenação por danos morais e materiais, considerando alegações de superlotação de veículo e impedimento de embarque de passageiros que possuíam bilhetes válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que a própria apelante admitiu que o primeiro veículo transportava 49 passageiros quando sua capacidade máxima era de 48, configurando violação às normas de segurança e superlotação.

4. A inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, impunha à ré o dever de demonstrar que disponibilizou transporte adequado aos autores, encargo processual do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

5. O dano moral restou caracterizado, pois a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano, envolvendo frustração de expectativa legítima, constrangimento e transtornos decorrentes do impedimento de embarque e necessidade de buscar transporte alternativo.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor) mostra-se adequado e proporcional à lesão experimentada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A parte autora arcou pelo serviço de transporte que não foi adequadamente prestado pela ré, fazendo jus à restituição do valor despendido, a título de dano material.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001141-26.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA e como apelada RAFAEL DOS SANTOS JUNIOR e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.